Tribunal: TJSP
Processo: 2241881-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Expedição de ofício a Central Nacional de Indisponibilidade de bens (CNIB). Sistema criado pelo órgão governamental, para auxiliar no combate da prática de crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita, não devendo se utilizar das informações contidas em seus bancos de dados, para atender interesse de particulares. Decisão mantida.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Expedição de ofício a Central Nacional de Indisponibilidade de bens (CNIB). Sistema criado pelo órgão governamental, para auxiliar no combate da prática de crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita, não devendo se utilizar das informações contidas em seus bancos de dados, para atender interesse de particulares. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.